Tribunal: TJDFT
Processo: 0735075-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. EXCLUSÃO. PERFIL. PLATAFORMA FACEBOOK. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM DEBEATUR. ASTREINTES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia consiste em perquirir se o Facebook deve ser compelido a ativar a conta que a apelada mantinha na referida plataforma, e se a exclusão do perfil, na hipótese, caracteriza dano moral indenizável, além da análise da quantificação das astreintes e do quantum debeatur.
2. A Lei n. 12.965/2014, denominada “Marco civil da internet”, estruturou o sistema de responsabilidade por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, impondo ao provedor de aplicações de internet o dever de, sempre que tiver informações de contato do usuário diretamente responsável pelo conteúdo a que se refere o art. 19 - que abrange infrações a direitos do autor -, “comunicar-lhe os motivos e informações relativos à indisponibilização de conteúdo, com informações que permitam o contraditório e a ampla defesa em juízo, salvo expressa previsão legal ou expressa determinação judicial fundamentada em contrário” (art. 20).
3. A par dessa premissa, verifica-se que, de fato, incumbe ao Facebook apontar ao usuário, de forma específica, eventual conteúdo violador dos termos de uso e que, por esta razão, tenha sido indisponibilizado, a fim de possibilitar que este exerça o direito de defesa assegurado por lei.
4. Em ônus que lhe competia, o apelante não se desincumbiu de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), eis que se limitou a defender as regras constantes dos termos de uso, sem demonstrar, de forma concreta, qual teria sido a conduta adotada pela apelada para incorrer na sanção que a ela impôs.
5. Admite-se a redução do valor total da multa diária acumulado na fase de conhecimento em virtude do descumprimento da medida liminar, quando constatado o excesso a partir da análise das peculiaridades do caso concreto, em que ponderado o período de descumprimento da ordem e a quantia dele resultante.
6. Em sendo violada a sua honra objetiva, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula n. 227/STJ), o qual se configura na hipótese de cancelamento de sua conta em plataforma digital sem indicação do conteúdo apontado como irregular. Precedentes.
7. No que diz respeito à quantificação, extrai-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o critério bifásico de fixação do dano moral. O quantum a ser estabelecido deve levar em conta a situação das partes e a extensão do dano, além da observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de não caracterizar o enriquecimento sem causa (artigos 944 e 884 do Código Civil), o que ocorreu no caso em apreço.
8. Em se constatando que o réu resistiu aos pedidos formulados na inicial, estabelecendo controvérsia sobre a legitimidade da exclusão do perfil do usuário, sobre ele devem recair os encargos da sucumbência.
9. Apelações conhecidas e desprovidas.